Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI, em vista da r. Decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de ação de conhecimento, indeferiu a antecipação de tutela requerida no feito originário, o qual tinha por objeto a desconstituição do crédito tributário de ICMS antecipado lançado pelo Auto de Infração n. 16.011, de 13.9.2013. A Recorrente alega, em síntese, que presta serviços a terceiros, na condição de fiel depositária de mercadorias, de forma que a operação que realiza é de armazenagem e depósito, a qual não constitui fato gerador do ICMS, já que não há transferência de titularidade da mercadoria, sendo esta operação tributável pelo ISS. Complementa asseverando que, mesmo se fosse cabível a cobrança do ICMS, não é devida de forma antecipada porquanto até 27.11.2004 a Recorrente figurava como contribuinte submetida ao regime especial do art. 320-D do RICMS/DF (art. 320, §10, II, b), conforme decisões do Pleno Administrativo de Recursos Fiscais e deste Tribunal de Justiça. Acrescenta que aquelas Cortes de Justiça entenderam que o regime especial do art. 320-D do RICMS é de aplicação às operações com carne bovina e suína no mínimo até 27.11.2014, por força do Acórdão n° 121/2016 e do seu efeito do efeito ex nunc, do Pleno do TARF, mesmo quando se tratar de aquisição de mercadorias para revenda, porque a sistemática é exclusiva, não lhe sendo obrigatória a condição de abatedouro e muito menos, assim, de adquirir mercadorias e insumos na RIDE. Diz, ainda, que a Margem de Valor Agregado (MVA) relativa ao pagamento antecipado do ICMS está acima da margem praticada pela Agravante conforme constam das DANFEs de saída. Destaca que basta verificar a operação auditada para notar que os valores e quantidade das mercadorias que constam na DANFE de remessa ao depositário (a Recorrente) são os mesmos valores e quantidade que constam na soma das DANFEs de retorno ao depositante (remetente/proprietário). Conclui ressaltando que não há operação de mercância; não há transferência da propriedade da coisa; não há circulação econômica e jurídica da mercadoria e não há MVA na devolução da depositária (a Agravante) para o depositante. Ao final, invocando presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração no 16.011, de 13.09.2013, com a emissão de certidão com efeitos de negativa (CTN: art. 206), evitando-se prejuízos ao direito, às finanças e à manutenção das atividades da Autora/Agravante até que definido em sentença a existência ou não do débito contestado. Preparo regular. É a breve suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão impugnada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, haja vista que as alegações trazidas pela parte necessitam de incursão nos elementos probatórios, o que se revela inapropriado nessa fase incipiente do recurso. Tal como consignado na r. decisão impugnada, não obstante a presunção de validade do Auto de Infração n. 16011/13, nos termos do art. 25 da Lei 4567/2011, impõe-se a necessidade de dilação probatória para a verificação do regramento diferenciado ao qual a parte recorrente sustenta ocupar quando da lavratura do auto de infração, inclusive quanto à verificação da Margem de Valor Agregado. Ademais, a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o que, no caso, não se vislumbra, ao menos em princípio. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se e solicitem-se as informações ao juízo prolator da decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator